Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com agravante de relação doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais à vítima. O recorrente foi denunciado por praticar ato libidinoso contra criança de 7 anos, sua prima, consistente em automasturbação enquanto acariciava o corpo da vítima, sendo o fato presenciado pela irmã da ofendida. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para importunação sexual; decote da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal; afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor; e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) verificar a legalidade da condenação por danos morais; (iv) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário de não incidência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal não comporta conhecimento, porquanto já contemplado na sentença recorrida.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas, possui especial relevância em crimes sexuais contra vulneráveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
5. A desclassificação para importunação sexual é inviável, conforme tese firmada no Tema 1.121 do STJ, que considera qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos como estupro de vulnerável.
6. A condenação por danos morais é legítima, pois houve pedido expresso na denúncia, sendo o valor fixado proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica das partes.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela permanência dos motivos que ensejaram sua decretação, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente quando os delitos são praticados na clandestinidade; 2. O estupro de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da superficialidade da conduta, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual; 3. A condenação por danos morais é válida quando há pedido expresso na denúncia; 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 217-A; 33, §2o, “a”; 44; 77.; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 577, parágrafo único.; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.030.511/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 03/05/2022.; STJ, AgRg nos EDcl no HC 750.170/SP, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 22/08/2022.; STJ, AgRg no HC 723.082/SP, Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 22/03/2022.; TJDFT, Acórdãos 1975886, 2046840, 1700568, 1684241, 2046803, 2036097, 1440280.